Tribunal: TJDFT
Processo: 0016443-06.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016443-06.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTOVALDO DA FRANCA CARDOSO, ASNOR OLIVEIRA AMARANTE, BENEDITO RIBEIRO GOMES, CLAUDINO RAMOS DA COSTA, DONATO JOSE DA ROCHA, EDMAR ANDRADE DE ALMEIDA, FRANCISCO FABIO DA NOBREGA PORTELA, FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES, FRANCISCO XAVIER DE MOURA FREITAS DURAES, GERALDO MAGELA SOARES, GERCINO ELIAS DO NASCIMENTO, GILBERTO ALVES NERY, JOAO FLAVIO IEMINI DE REZENDE, JOSE ARNALDO LEITE, JOSE DE ARAUJO RODRIGUES, JOSE ROBERTO LUGON, MARCOS UBIRAJARA QUEIROZ LESSA, MARIA DALVA CESAR LEITE NUNES, MILTON GONCALVES DE ARAUJO, NATERCIO GOMES DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, OVIDIO DA ANUNCIACAO BARRETO, RUTH MARIA BEZERRA SILVA, SEBASTIANA DABADIA GUALBERTO DE SOUZA, SILEIMANN KALIL BOTELHO, SILVIA MARIA MARQUES, TARCISIO MOTA DA SILVA, ZULMA GRECIA DA SILVA SARAIVA CESSIONÁRIO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1 - O(a) credor(a)/cessionário(a) ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 23878077). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 2- Após, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos pendentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto